Tribunal: TJES
Processo: 5001199-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001199-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELIO MONTEIRO DE ASSIS e outros

AGRAVADO: DIEGO ALMEIDA TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a ausência de interesse processual dos embargantes para propor cumprimento de sentença visando à restituição de imóvel adquirido por leilão extrajudicial, extinguindo o feito quanto ao pedido de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade quanto à origem da posse; e (ii) apurar eventual omissão sobre a via processual adequada para pedido de indenização por nulidade da retomada extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado esclarece que a posse decorre de leilão público realizado nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, inexistindo obscuridade.

A decisão afasta a omissão, ao consignar que eventual pleito indenizatório não pode ser deduzido na ação originária, que versa exclusivamente sobre a posse e não tem como parte a instituição financeira.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O leilão público previsto no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 afasta obscuridade quanto à origem da posse do adquirente.

A discussão sobre responsabilidade civil da instituição financeira deve ser deduzida em ação própria, e não no cumprimento de sentença que versa apenas sobre posse.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos da decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DIEGO ALMEIDA TEIXEIRA
e
ANDREIA APARECIDA REZENDE DE CARVALHO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível no evento nº 14825576, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DELIO MONTEIRO DE ASSIS
e
IZETE MARIA BONATTO DE ASSIS
para reconhecer a falta de interesse dos ora embargantes para a proposição do cumprimento de sentença originário visando a restituição do imóvel objeto da ação originária e, por conseguinte, atribuir efeito translativo ao recurso a fim de extinguir o cumprimento de sentença quanto ao pleito de desocupação/restituição do imóvel residencial matriculado sob o nº 30038, do Cartório de 1º Ofício de Colatina..

Em suas razões recursais (evento nº 15252919), os embargantes alegam em síntese, que:
(i)
há obscuridade quanto à origem da posse dos embargantes; e que
(ii)
o v. acórdão foi omisso quanto à via processual adequada para eventual pleito de indenização por perdas e danos, na hipótese de reconhecimento da nulidade do procedimento de retomada extrajudicial.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Fixada tal premissa, verifica-se que o v. acórdão embargado, ao tratar da regularidade da aquisição do bem imóvel, assentou que a alienação realizada pela Caixa Econômica Federal, nos moldes da Lei nº 9.514/1997, decorreu da consolidação da propriedade em virtude da inadimplência do mutuário, com subsequente transferência da posse e da propriedade do imóvel após leilão público, em consonância com a terminologia constante do artigo 27, da referida legislação, abaixo transcrito:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá
leilão público
para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

A própria literalidade da norma denomina de “leilão público” a modalidade de alienação extrajudicial, o que evidencia que a publicidade do ato decorre
ex lege
, independentemente de sua condução judicial ou não. O fato de se tratar de leilão extrajudicial não desnatura seu caráter público, haja vista a exigência de ampla divulgação, edital, prazos e formas previstos na lei especial, que objetivam garantir a transparência e a higidez do procedimento, não havendo assim, obscuridade quanto ao ponto.

Em relação ao segundo ponto de irresignação, atinente à alegada omissão sobre a via processual adequada para eventual pretensão indenizatória decorrente da nulidade do procedimento extrajudicial, igualmente não se verifica o vício apontado.

Isso porque, a atribuição de eventual responsabilidade por perdas e danos à instituição financeira alienante inviabiliza a dedução da pretensão indenizatória na lide originária, a qual tem por objeto tão somente a posse do imóvel e tramita sem a presença da instituição financeira nos autos.

Assim, constata-se que os embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.